Tribunal: TJBA
Processo: 8045274-30.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045274-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIO ROBERTO SILVA CARVALHO Advogado(s): IRLANEIDE DE JESUS MACHADO, VITOR FONSECA SANTOS, IURI FALCAO XAVIER MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA(SAEB) e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO. PROFESSOR 40H PARA 40H COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HOMOLOGAÇÃO PELO DEPARTAMENTO E PELO REITOR. EXISTÊNCIA DE VAGA, NECESSIDADE DO SERVIÇO, DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DESCABIMENTO DE INTERFERÊNCIA INJUSTIFICADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÓBICE ORÇAMENTÁRIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045274-30.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante SILVIO ROBERTO SILVA CARVALHO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.